Tribunal: TCU
Processo: 023.427/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7171/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.427/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Tinoco Campos Neto (XXX.000.566-XX); Luisa Aina Santana Lessa (XXX.681.807-XX); Marlon Ribeiro do Amaral Junior (XXX.626.557-XX); Michelle Alonso Coutinho (XXX.200.457-XX); Nicolli de Araujo Meckelburg Alonso (XXX.423.907-XX); Pedro Themoteo Alves Correa (XXX.308.167-XX); Raiana Andrade Quintanilha Barbosa (XXX.679.457-XX); Thais Azzolini Piva (XXX.792.967-XX); Thamyris Almeida Moreira (XXX.626.576-XX); Weber Schimiti (XXX.324.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.